Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702788-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da certidão e documentos de IDs 17255268 e 17255280, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Destaco no ensejo que o contraditório e a ampla defesa são pressupostos de uma decisão justa e efetiva, cuja ausência viola diversas garantias constitucionais asseguradas a ambas as partes indistintamente. Tendo este Relator empreendido esforços - sem êxito, conforme certidões acima mencionadas - para viabilizar a triangularização da relação processual à baila, reitero a ordem acima explicitada, alertando que à parte agravante que sua cooperação é fundamental para assegurar o exercício do direito de defesa no caso vertente, possibilitando assim o julgamento o mérito desta pretensão recursal - de seu maior interesse - em tempo razoável. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator